Tribunal: TJPA
Processo: 0809724-78.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809724-78.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO ENTE FEDERAL À LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, pela declinação da competência para julgamento do feito, encaminhando-o para a Justiça Federal, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/06/2023 a 03/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelações cíveis de insurgência do Município de Ananindeua e do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que confirmou a antecipação de tutela deferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público em favor de Alberto Carlos dos Santos Borges, condenando os entes apelantes a fornecerem os medicamentos Olanzapina (10mg) e Neozine (100mg), em razão de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID 10 F43.1) e quadro depressivo, com alucinações visuais e auditivas, agitação e insônia (CID 10 F32.3).

A sentença atacada considerou que os documentos apresentados na inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos, garantindo, ainda, o tratamento adequado do seu quadro clínico.

Irresignado, o Município de Ananindeua apela, em suma, sob a alegação de ilegitimidade passiva, por entender que não é de sua competência a obrigação atinente ao caso.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, alegando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, em decorrência da ilegitimidade passiva do ente estadual.

Por fim, almejou a reforma da sentença quanto as astreintes estabelecidas, sustentando a desproporcionalidade do valor fixado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelo Estado do Pará e pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo Município de Ananindeua.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

O citado julgado consignou, ainda, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Não obstante a responsabilidade dos entes já envolvidos no processo, merece ressalto a necessidade da inclusão da União no polo passivo da lide, nos termos deslindados pela Procuradoria de Justiça por meio de parecer jurídico (ID 11042414 - Pág. 7/8), em virtude do fármaco Olanzapina compor o Grupo 1ª do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é realizada pelo Ministério da Saúde.

Nesse sentido, vejamos o teor da decisão monocrática de relatoria do Min. Relator Edson Fachin, proferida nos autos da Recalamação 53734/MG:

“Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 5154156-48.2020.8.13.0024, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178-ED, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao
fornecimento do medicamento OLANZAPINA 5 mg
para o tratamento de sua patologia. [...] Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal conclui pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União.
O medicamento parece estar incorporado ao SUS, ainda que para outra patologia, e sua dispensação ocorre por meio da Portaria GM/MS n.º 1.554/2013, pertencendo ao grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, como tal, sua aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, conforme a RENAME. Desse modo, caberia à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Os fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Ante a ausência de pedido liminar, opto pro instruir os autos. [...] Após as diligências, voltem me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se.”

(STF – Reclamação: Rcl 53734/MG. Julgamento: 02 de junho de 2022. Publicação: 03/06/2022. Relator: Min. Edson Fachin)

Por tais razões, tendo em vista a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para o julgamento dos recursos apresentados, conforme preceitua o art. 109, I, da CF/88:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Ainda, consigno que as decisões proferidas pelo juízo
a quo
devem ter seus efeitos mantidos até ulterior deliberação no âmbito federal, com fulcro no art. 64, §4º, do CPC/15.

Ante o exposto,
declino da competência para julgamento do feito, encaminhando-o para a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da CF/88, de modo a manter inalteradas as decisões já proferidas em sede de 1º grau, até ulterior deliberação pelo juízo competente.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 03/07/2023